Tribunal: TJMT
Processo: 1003281-14.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003281-14.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 411.738.641-72 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS MODIFICATIVOS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, o que não ocorre no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003281-14.2021.8.11.0006

EMBARGANTE: MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA

EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
MARIA MADALENA SANTOS DE OLIVEIRA DA SILVA
, em face do acórdão proferido por essa E. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DEPÓSITO DA DIFERENÇA NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA ANTERIOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de empréstimo consignado, bem como os requerimentos dele decorrentes (indenização por dano moral e repetição do indébito), quando efetivamente demonstrada nos autos a contratação e a respectiva disponibilização do produto do mútuo na conta bancária pertencente à autora, após a quitação de empréstimo anterior, tratando-se, pois, de refinanciamento, reputando-se, via de consequência, válida a relação jurídica que existiu entre as partes.”
(ID nº153023158 - pág. 1).

Em suas razões recursais (ID nº 156134154 - págs. 1-4), a embargante alega que o acordão embargado é contraditório, pois se divorcia diretamente da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Aduz que o erro de julgamento na sentença e mantido por esta Relatora fica bem perceptível quando se entende que apenas a mera assinatura autoriza a conclusão da validade do negócio jurídico.

Requer seja dado provimento aos presentes embargos de declaração, que possuem nítido propósito de prequestionamento, no sentido de se sanar as contradições apontadas, para colmatar o Acordão, e dar provimento ao recurso de apelação.

As contrarrazões foram apresentadas, onde a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos, e, por não apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (ID nº 157866183 - págs. 1-2).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Como decidido por esta E. Câmara:
“incontroverso nos autos que a autora ora apelante efetivamente contratou o empréstimo consignado, tendo se beneficiado, inclusive, do produto do mútuo, não há falar em ilegalidade perpetrada pelo banco”.

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

O que a embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos da decisão, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte Embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, a ausência de manifestação e indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo embargante, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023